Tribunal: TJMT
Processo: 0001707-88.2018.8.11.0034
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001707-88.2018.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade, Revogação]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MORETTO & JACINTHO LTDA - EPP - CNPJ: 01.912.958/0001-11 (EMBARGANTE), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (EMBARGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANTONIO DE SOUZA JACINTHO - CPF: 469.640.619-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
-
ACÓRDÃO QUE REJEITA OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS
- ALEGADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA -
DIREITO DE RETENÇÃO DE IMÓVEL POR BENFEITORIAS - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO - PRECLUSÃO -
INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC - AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO - MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC NÃO CONFIGURADA.

1. Não há falar-se em contradição no Acórdão quanto à assertiva de ausência de pedido explícito, em contestação, sobre retenção do imóvel pelas benfeitorias erigidas, pois em casos de pedidos contrapostos, mostra-se inaplicável o art. 322, §2o do CPC, por afronta ao princípio da adstrição ou vinculação, que impõe correspondência entre pedido e sentença.

2. Operada a preclusão quanto ao pedido de retenção, inadmissível essa pretensão inaugurada em sede de Apelação, dado que ao Tribunal não compete apreciar matéria não examinada pelo Juízo de 1o Grau, sob pena de violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

3. A deliberação com base em fundamentação diversa à defendida pelo Embargante não configura, por si, contradição ou qualquer outra causa passível de acolhimento de novos Embargos de Declaração, pois se expostas de forma inteligível as premissas que conduziram à rejeição dos primeiros Aclaratórios, não há falar-se em vícios do art. 1.022 do CPC.

4. Não configurado o intuito protelatório dos Embargos de declaração, não há falar-se na aplicação de multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

5. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos por
MORETTO & JACINTHO LTDA - EPP

contra o Acórdão deste Sodalício que rejeitou seus Embargos de Declaração em Apelação Cível, uma vez que não encontrada contradição ou omissão no acórdão anteriormente questionado, especialmente porque o direito de retenção do imóvel pelas benfeitorias construídas não havia sido solicitado na contestação, conforme art. 538, § 2o, do CPC, tornando inadmissível tal pretensão em sede de Recurso de Apelação, por configurar clara inovação recursal.

Em novos Aclaratórios (id. 164184694), a Parte Embargante alega que, ao se manifestar que Embargante não teria realizado pedido expresso em sua contestação de retenção do imóvel em razão das benfeitorias erigidas, o Acórdão ora embargado incorreu em contradição, uma que tal pedido estaria manifesto no corpo da contestação, o que poderia ser deduzido de uma interpretação lógico-sistemática de toda a petição, não se mostrando obrigatório que estivesse formulado ao final de sua peça contestatória, nem mesmo em um tópico específico.

Postula, assim, o provimento do Recurso para que seja sanado o vício apontado, sendo reconhecido o direito de retenção do imóvel pelo Embargante, decorrente das benfeitorias realizadas.

Em contrarrazões (id. 166036657), o Embargado,
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO
argumenta, em síntese, a ausência de contradição ou omissão a serem corrigidas e alega que o Embargante, de fato, inovou no pedido recursal, visto que o pedido de retenção do imóvel pelas benfeitorias só foi expressamente solicitado na Apelação, resultando, portanto, na preclusão do exercício do seu direito.

Nessa lógica, os presentes embargos declaratórios se mostrariam meramente protelatórios, devendo o Embargante ser condenado ao pagamento da multa, conforme disposto no art. 1026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Em princípio, é importante rememorar que a ação de origem, manejada pelo
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO
, teve como escopo a revogação da doação de um terreno com área superficial de 28.800,00 m2, ao argumento de nulidade no ato por ausência de autorização legislativa específica e processo licitatório (id. 93550514 - pp. 01 a 21).

Em contraposição, o outrora Requerido
MORETTO & JACINTHO LTDA – EPP
vindicou em sua contestação:

“a) Seja reconhecida e declarada a prescrição da pretensão autoral, vez que ajuizada somente em 16/08/2018;

b) Sejam observados os limites explícitos que o Autor impôs à pretensão inicial;

c) no mérito, sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais, com a extinção e o arquivamento na forma da lei, vez que não comprovado qualquer violação ou descumprimento das condições estabelecidas na lei no 546/97, condenando a Autora ao pagamento de honorários de sucumbência;

d)
Ad argumentandum tantum
, caso seja reconhecida qualquer irregularidade na lei no 546/97, requer seja preservada a segurança jurídica e, consequentemente o respeito ao direito adquirido, vez que não houve participação da requerida no ato,
indenizando-a das benfeitorias realizadas no imóvel
, já que sempre agiu de boa fé;

e) Requer, outrossim, a produção das provas em direito admitidas, em especial a oitiva de testemunhas, a realização de pericia e a juntada de novos documentos se necessário.”
(
vide
id. 93550514 - pp. 65 a 66; g. n.)

Finda a instrução processual, o pleito inaugural foi julgado procedente para “
declarar nula a doação do imóvel de matrícula n° 10.386, fls. 121 do Livro 2-AB do RGI desta comarca, feito pelo Município de Dom Aquino à requerida, retornando assim a titularidade do referido imóvel ao Município
” (
vide
id. 93550520 - p. 42).

Em face de sua condenação,
MORETTO & JACINTHO LTDA – EPP
interpôs Recurso de Apelação visando sua reforma, argumentando, em essência, a ausência de nulidade, dado o cumprimento dos requisitos legais e encargos propostos pela Lei Municipal. Em hipótese de não acolhimento, pleiteou a condenação do Apelado a indenizar todas as benfeitorias realizadas no imóvel, incluindo direito à retenção (id. 93550520 - pp. 46 a 65).

Por unanimidade de votos, o Apelo foi desprovido, com o acórdão se pronunciando sobre o pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas, incluindo o direito à retenção do imóvel, nos seguintes termos:

“(...) merece registro que o
direito de retenção por benfeitorias pode ser dar por meio de contestação, sendo que a pretensão para indenização exige ação própria ou reconvenção
.

(...)

Em relação a esse aspecto, deve ser mencionado que a contestação é o instrumento processual utilizado para o Réu resistir, formal e materialmente, à pretensão do Autor, não sendo o meio adequado para formular pedido de indenização por benfeitoria. Assim, cabe ao interessado ingressar com ação própria ou reconvenção, para fins de eventual discussão.

Em casos como o presente a sentença deve se limitar aos pedidos iniciais, quais sejam a revogação da doação e o cancelamento de registro imobiliário, ressaindo inviável a análise do pedido de indenização, formulado pelo Réu, em relação às benfeitorias, diante da ausência de reconvenção.”
(
vide
id. 154207175 – pp. 07 a 08; g. n.).

Portanto, consoante se extrai do aresto, eventual pedido de indenização por benfeitoria cabe ser formulado em ação própria ou reconvenção, enquanto o direito de retenção poderia ser postulado em contestação, o que não foi realizado de forma expressa naquela ocasião, tão-somente em sede de apelação. Por essa razão, ao julgar os Embargos Declaratórios de id. 156029155, esta Relatora não reconheceu a presença de qualquer contradição ou omissão no acórdão impugnado, pois a devolutividade do Recurso de Apelação não engloba tal questão, que retrata uma clara inovação de pedido em sede recursal (
vide
id. 162718188).

Nesse ponto, é importante destacar, por oportuno, que o pleito pela indenização por benfeitorias e o direito de retenção por benfeitorias não são, em princípio, incongruentes, já que ambos objetivam a justa compensação do possuidor que realizou benfeitorias no imóvel. Entretanto, existem diferenças entre as duas formas de compensação que podem tornar difícil ou até mesmo impossível a aplicação de ambas ao mesmo tempo e em um único caso, como postulado por
MORETTO & JACINTHO LTDA – EPP
. Aclaro:

Ao pleitear a indenização por benfeitorias, a Parte
MORETTO & JACINTHO LTDA – EPP
está dizendo que não pretende manter a posse do imóvel, mas que deseja receber um valor que corresponda ao que foi investido nas benfeitorias. Ou seja, estaria basicamente solicitando uma compensação monetária pelas melhorias que realizou no imóvel.

Por outro lado, ao invocar igualmente o direito de retenção por benfeitorias, a Parte
MORETTO & JACINTHO LTDA – EPP
está dizendo que deseja manter a posse do imóvel até que seja compensado pelas melhorias que realizou. Nesse cenário, ele não está buscando necessariamente uma compensação monetária, mas o direito de continuar na posse do bem até que essa compensação ocorra.

Disso decorre se mostrarem conflitantes pedidos concomitantes de indenização por benfeitorias e de direito de retenção por benfeitorias, como
in casu
, não cabendo a esta Corte de Justiça conferir elasticidade a esses institutos, sobretudo quando demonstrado que as disposições da Lei n.o 8.666/93 e os encargos fixados, para doação, não foram observados.

Dito isso, tem-se que
MORETTO & JACINTHO LTDA – EPP
interpôs
os presentes Embargos de Declaração buscando ver sanada suposta contradição no Acórdão que
rejeitou os Embargos de Declaração por ele interpostos anteriormente, alegando que o pedido de retenção do imóvel pelas benfeitorias realizadas estaria manifesto no corpo da contestação, o que poderia ter sido deduzido por uma interpretação lógico-sistemática de toda a petição.

No entender do Embargante, não se fazia necessário que tal pleito estivesse formulado ao final de sua peça contestatória ou em tópico específico.

À propósito, o Acórdão embargado foi assim ementado:

“E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO APELO PARA MANTER A REVERSÃO DE BEM IMÓVEL DOADO PELA MUNICIPALIDADE – VÍCIO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO –
DIREITO DE RETENÇÃO DO IMÓVEL POR BENFEITORIAS – DIREITO NÃO EXERCIDO NA CONTESTAÇÃO – ART. 538, § 2o, DO CPC – PRECLUSÃO – PRETENSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL
– AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.

1. Para alcançarem sucesso, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, mostrando-se imperativa a demonstração dos vícios ali enumerados.

2. No que diz respeito à decisão omissa, o parágrafo único do art. 1.022 conceitua como sendo aquela que deixa de se pronunciar sobre a tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, quando aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incidir em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o, do CPC.

3. Nesse sentido, eventual omissão resta definida tão-somente nos casos em que deficitário o exame da matéria de fato, assim entendido quando ausente de exame as questões importantes e que conduzam a julgamento divergente sobre a base fática do que se está julgando.

4.
No caso, não se averigua contradição ou omissão no acórdão questionado, mormente quando não pleiteado o direito de retenção em momento oportuno, qual seja, quando da contestação, como dita o art. 538, § 2o, do CPC
.

5.
Vê-se que,
in casu
, operou-se a preclusão, sendo inadmissível o exercício de tal pretensão em sede de Apelação, por configurar flagrante inovação recursal, tendo em vista que suscitada apenas em sede do apelo, sem antes ter sido posta sob apreciação do Juízo de origem, malferindo os princípios do contraditório e duplo grau de jurisdição.

6. Expostas de forma inteligível as premissas que conduziram ao desprovimento recursal, com a manutenção da sentença, não se concebe a presença de contradição ou omissão no Acórdão.

7. Embargos de declaração rejeitados.”
(id. 162718188; g. n.)

É de conhecimento comezinho que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Destarte, estes segundos Embargos de Declaração devem atacar obscuridade, omissão ou erro
exclusivamente do Acórdão dos primeiros Embargos
, uma vez que esse recurso posterior não pode ser usado para questionar aspectos já resolvidos na decisão anterior e nem questões do Acórdão originalmente embargado.

No caso destes autos, constato que o Embargante se insurgiu contra o não conhecimento,
em âmbito recursal,
do
pedido de retenção do imóvel pelas benfeitorias realizadas
que, de fato, constou também da fundamentação do Acórdão ora embargado,
in verbis
:

“(...)

Consoante se extrai dos autos, o direito de retenção pelo ora Embargante não foi objeto dos pedidos vertidos em sua contestação
, como dita o art. 538, § 2o, do CPC:

(...)

Destarte, não pleiteado o direito de retenção no momento oportuno, qual seja, quando da apresentação da contestação, operou-se a preclusão quanto a essa prerrogativa, circunstância que impede, igualmente, sua análise em sede de Apelação.

(...)

Assim, o Tribunal não está autorizado a conhecer de questão que não passou pelo conhecimento do Juízo de 1o Grau, sob pena de violação dos princípios do contraditório e duplo grau de jurisdição.

Por tal razão, conquanto se tenha postulado em sede de Apelação o reconhecimento do direito de retenção, o ínclito Relator antecessor se limitou a apreciar tão-somente o pedido de indenização das benfeitorias executadas no imóvel:

(...)

Em verdade, a parte Embargante inovou em suas razões recursais ao postular
:

‘(...)

Ad argumentadum
, não entendendo assim Vossas Excelências, requer seja reformada a decisão monocrática, para condenar o apelado a indenização por todas as benfeitorias realizadas no referido imóvel (apurado em liquidação de sentença), inclusive com direito a retenção, conforme postulado em contestação.’

Com efeito, na espécie, não tendo o tema sido examinado perante o Juízo de 1a Instância, descabida sua apreciação por esta Corte revisora, notadamente porque a devolutividade do Recurso de Apelação não abarca a referida matéria por configurar flagrante inovação do pedido em sede recursal
.”
(g. n.)

Nessa perspectiva, não vislumbro como protelatórios os presentes embargos, como sustentado pela Parte Embargada, não havendo que cogitar
,
a priori
, em condenação do Embargante ao pagamento da multa, nos moldes do art. 1026, §2o, do CPC.

Volvendo-se ao presente recurso, destaca o Embargante que, numa interpretação lógico-sistemática de sua contestação, amparado pelo art. 322, §2o do CPC, a estabelecer que a “
interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé
”,

era
possível dessumir a existência de pedido de retenção do imóvel pelas benfeitorias realizadas, daí sobressaindo a dispensabilidade de formulação de pedido explícito ao final de sua peça contestatória ou em tópico específico.

Em que pesem os argumentos ora aventados, em casos de pedidos contrapostos, como o versado
pedido de retenção
não explicitamente requisitado em contestação, entendo ser inaplicável o citado art. 322, §2o do CPC, por afronta ao princípio da adstrição, também chamado de princípio da vinculação ou correlação, que estabelece a necessidade de correspondência entre o pedido e a sentença.

Esse princípio, de relevância fundamental no Processo Civil, impõe que o julgador decida a lide nos limites em que foi proposta, isto é, sua decisão deve estar adstrita aos pedidos formulados pelas partes.

Assim, na falta de um pedido explícito relativo ao direito de
retenção do imóvel pelas benfeitorias construídas
em contestação, a aplicação direta do art. 322, §2o do CPC, sem a devida observância ao princípio da adstrição, poderia levar a uma extrapolação dos limites da lide, com a consequente violação do direito de defesa da parte adversa, o
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO
.

Logo, não tendo sido explicitamente requerido o direito de retenção do imóvel pelas benfeitorias no momento adequado, isto é, na apresentação da contestação, é seguro afirmar que ocorreu a preclusão quanto a tal direito, o que impede também sua análise em sede de apelação, eis que o Tribunal não está autorizado a conhecer de questão que não passou pelo conhecimento do Juízo de 1o Grau, sob pena de violação dos princípios do contraditório e duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, repiso, por oportuno, o julgado constante no Acórdão embargado
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.
RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. EXERCÍCIO MEDIANTE AÇÃO DIRETA. DIREITO QUE NÃO FORA EXERCIDO QUANDO DA CONTESTAÇÃO, NO PROCESSO DE CONHECIMENTO.
SENTENÇAS COM ACENTUADA CARGA EXECUTIVA. NECESSIDADE.

1.
A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a pretensão ao exercício do direito de retenção por benfeitorias tem de ser exercida no momento da contestação de ação de cunho possessório, sob pena de preclusão
.

2. Na hipótese de ação declaratória de invalidade de compromisso de compra e venda, com pedido de imediata restituição do imóvel,
o direito de retenção deve ser exercido na contestação por força da elevada carga executiva contida nessa ação
. O pedido de restituição somente pode ser objeto de cumprimento forçado pela forma estabelecida no art. 461-A do CPC, que não mais prevê a possibilidade de discussão, na fase executiva, do direito de retenção.

3. Esse entendimento, válido para o fim de impedir a apresentação de embargos de retenção, deve ser invocado também para impedir a propositura de uma ação autônoma de retenção, com pedido de antecipação de tutela. O mesmo resultado não pode ser vedado quando perseguido por uma via processual, e aceito por outra via.

4. Recurso especial conhecido e improvido”.
(STJ. REsp 1.278.094/SP. Ministra
Nancy Andrighi
, Terceira Turma. DJe 22/08/2012) (g. n.)

Nessa conjuntura, em detido exame do Acórdão embargado,
entendo inexistir contradição a ser reconhecida, já que esse abordou, satisfatoriamente, as teses ventiladas nos primeiros Embargos Aclaratórios
, de maneira especial no que concerne ao direito de retenção do imóvel diante das benfeitorias edificadas.

Conforme entendimento consolidado do STJ, não há se falar em vícios do art. 1.022 do CPC se o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do Recorrente. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma. DJe 20/09/2019; g.n.).

Ao que se verifica nas razões ora expendidas, em realidade, é que o Embargante, demonstrando o seu inconformismo, pretende ver rediscutida a matéria tratada no recurso de Apelação.

Como sempre tenho sustentado em casos similares, para tanto não se prestam os Embargos de Declaração, que na esteira do art. 1.022 do CPC constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e/ou erro material efetivamente constatado(s), não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, já que, para a configuração dos vícios do referido dispositivo processual civil, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que os vícios passíveis de serem corrigidos estejam contidos entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A propósito, colaciona-se o entendimento desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015
- MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
.” (TJMT. ED 0056787-89.2013.8.11.0041. Relator
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 22/11/2021; g.n.)
.

Evidenciada a inexistência de qualquer contradição na decisão de id.
162718188
que rejeitou os primeiros Embargos de Declaração interpostos pelo novamente Embargante
MORETTO & JACINTHO LTDA – EPP
, a sua irresignação não pode, nesse sentido, ser sanada por esta via, pela inocorrência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo inalterado o Acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023